Tribunal: TJDFT
Processo: 0734060-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE SUPOSTA COMPANHEIRA. PROPOSITURA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E EXTINÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PENDENTE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HERDEIRA.
1. A inclusão da agravada no polo passivo da ação de inventário pelo Juízo, de ofício, viola o princípio da inércia ou jurisdição, configurando decisão extra petita.
2. O ajuizamento de ação de reconhecimento de união estável não autoriza, por si só, a habilitação da pretensa companheira nos autos do inventário.
3. Recurso conhecido e provido.